Tribunal: TJPA
Processo: 0856207-62.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856207-62.2018.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

APELADO: SUSANA PANTOJA DE PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALORES RECEBIDOS EM DEMANDA TRABALHISTA E NÃO REPASSADOS AO CLIENTE/AUTOR.
AGRAVO INTERNO QUE ALEGA A NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO, em APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP – CNP
, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por SUSANA PANTOJA DE PANTOJA, contra
Decisão Monocrática, constante à
ID

6925436
, que negou provimento ao recurso de apelação manejado, mantendo incólume a sentença
proferida pelo juiz da 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que julgou procedente o pedido trazido petição inicial.

SÍNTESE DOS FATOS
: Aduz a inicial, ID 5321946, que a
parte autora, ajuizou Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais em face do demandado Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Baião – SINDSERPM e do ora Agravante JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP – CNP, aduzindo, em síntese, que em 1993 foi ajuizada reclamação trabalhista nº 0043200-
21.1993.508.0110
, movida contra o Município de Baião, a qual tramitou na 1º Vara do Trabalho de Tucuruí/PA, na qual a autora foi representada pelos réus.

Afirmou que a ação foi julgada procedente e que os réus se apropriaram indevidamente dos valores recebidos sem repassá-los aos reclamantes, no total de R$ 21.299,74 (Vinte e um mil e
duzentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos)
.

Alegou que, conforme atualização, a quantia liquida devida a autora
SUSANA PANTOJA, correspondia a:
R$ 7.798,37
(Sete mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e sete
centavos) devendo ser descontado apenas o percentual de 20% (vinte por cento) referente aos honorários
do advogado, qu
e seria R$ 1.559,67 (Mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos).
A
autora deveria receber o valor de R$ 6.238,70 (Seis mil duzentos e trinta e oito reais e
setenta centavos)
.

Diante disso, requereu a condenação dos réus ao pagamento do valor líquido de
R$
27.610,39
(Vinte e sete mil seiscentos e dez reais e trinta e nove centavos)
, correspondente ao valor atualizado daquela quantia recebida indevidamente, e danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Devidamente instruído o feito,
sobreveio sentença meritória, ID 5322011
, dando procedência a ação ajuizada, condenando os réus, solidariamente, a pagarem a autora indenização por danos materiais no valor de R$ 6.238,70 (Seis mil duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos), com correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês a contar desde a data do saque dos valores e condenar, também, os demandados solidariamente a pagarem à autora indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM a contar do arbitramento e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

Inconformada com essa decisão, JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP – CNP interpôs

recurso de apelação, ID 5322017
, alegando, em suas razões recursais,
duas preliminares
, sendo a primeira de prescrição do direito de ação da autora e a outra de ilegitimidade passiva ad causam.

No mérito
defendeu a tese de inexistência de responsabilidade no caso em exame; indevido pedido de ressarcimento de valores e atualização destes e, de forma subsidiária, requereu que os juros de mora passem a incidir a partir da citação do demandado, postulando, ao final, o provimento total do recurso.

Contrarrazões presentes à
ID 5322023
.

Em decisão monocrática de minha lavra, presente à

ID 6925436
, julguei improvido o apelo manejado, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Não satisfeito com essa decisão, a parte apelante opôs Embargos Declaratórios,

ID 7153302
, aduzindo que a decisão embargada é nula, pois não foi proferida pelo Colegiado deste Tribunal; que houve omissão sobre o tipo de responsabilidade aplicada ao caso, se solidaria ou subsidiária; que houve omissão quanto ao indevido pedido de atualização e, por último, que somente a correção monetária deveria incidir a partir de 30/08/2007, com base na taxa referencial e que os juros de mora devem incidir a partir da citação do ora Apelante.

À ID 7462732
foram apresentadas as contrarrazões aos embargos declaratórios.

Em Decisão Monocrática constante à ID 7860781
, rejeitei os embargos de declaração opostos.

Irresignado também com esse decisum, foi interposto Agravo Interno, ID 8322977
, refutando a Decisão Monocrática, presente à
ID

6925436,
que julgou a apelação interposta, argumentando que foi violado o princípio do juízo natural, pois o julgamento deveria ter sido feito pelo Colegiado deste Tribunal de Justiça e não de forma monocrática, não tendo esta Relatora autorização legal para decidir sozinha o recurso, onde deveria ter atendido o princípio da colegialidade, razão pela qual requer o provimento do recurso em questão, reformando a decisão combatida e submetendo ao colegiado o recurso apresentado.

À ID 8628691
, foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

A parte Agravante insurge-se quanto a Decisão Monocrática proferida por esta Relatora à
ID 6925436
, argumentando que o Colegiado desta Corte que deveria ter julgado o recurso de apelação interposto nos autos, não existindo previsão legal que autorize um julgamento de forma monocrático.

No que se refere a esta tese manejada, entendo que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais.

Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC, mantendo a decisão monocrática nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALORES RECEBIDOS EM DEMANDA TRABALHISTA E NÃO REPASSADOS AO CLIENTE/AUTOR. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP – CNP nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por SUSANA PANTOJA DE PANTOJA, contra sentença proferida pelo juiz da 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que julgou processo procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os réus a pagarem a autora indenização por danos materiais no valor de R$ 6.238,70 (Seis mil duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos), nos termos da fundamentação, com correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês a contar desde a data do saque dos valores e condenar, também, os demandados solidariamente a pagarem à autora indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM a contar do arbitramento e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

Em suas razões o apelante alega preliminarmente a prescrição do direito de ação, sob o argumento que a autora ajuizou a presente demanda em 14/09/2018, a qual busca ressarcimento de valores os quais, segundo alega a mesma, foram levantados em 18/07/2007, 29/10/2007, 09/08/2007 e 30/08/2007, ou seja, após o prazo trienal previsto no inciso V, do § 3º, do art. 206, do CC e após o prazo quinquenal previsto no inciso I, do § 5º, do art. 206, do CC.

Suscita, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento que a relação jurídica da Autora era com o réu SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BAIÃO – SINDTSERPM e que o ora Apelante foi contratado pelo ente sindical, ou seja, foi mero mandatário do SINDTSERPM.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade do apelante em razão deste ter agido como mandatário em nome do sindicato-réu (SINDTSERPM), devendo este responder perante a autora por eventuais prejuízos causados.

Aduz que em caso de má-prestação dos serviços por parte do ora Apelante, persiste a responsabilidade do Sindicatoréu, em virtude da culpa in eligendo, caracterizada pela má escolha do seu representante/mandatário.

Alega ser indevido o pedido de ressarcimento de valor, pois os valores levantados pelo ora Apelante foram devidamente repassados ao sindicato-réu, bem como o pedido de atualização do valor, devendo os juros de mora incidir a partir da citação do ora Apelante.

Defende a inexistência do dever de indenizar. Por fim, requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, relata a apelada que foi representada pelos réus (SINDTSERPM e JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA), na reclamação trabalhista nº 0043200-21.1993.5.08.0110 contra o Município de Baião, a qual tramitou na 1º Vara do Trabalho de Tucuruí/PA (ID nº 6519871 - Pág. 1). Assevera que a ação foi julgada procedente, sendo todo o valor da condenação imposta devidamente pago pelo Município de Baião e sacados pelo recorrente, conforme (ID nº 6519881 - Pág. 2; ID nº 6519883 - Pág. 2; ID nº 6519884 - Pág. 2; ID nº 6519886 - Pág. 2).

Afirma que a quantia liquida devida à recorrida era de R$-7.798,37(Sete mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), dos quais deveriam ter sido descontados, tão somente, o percentual de 20% (vinte por cento) referentes aos honorários dos advogados, correspondentes a R$-1.559,67 (Mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), resultando na monta de R$-6.238,70 (Seis Mil, duzentos e trinta e oito reais, e setenta centavos).

Relata que não recebeu nenhum valor pelo recorrente.

Defende a inocorrência das prescrições trienal e quinquenal, tendo em vista que o STJ já firmou entendimento consolidado sobre o assunto, com jurisprudência no sentido de que, em casos análogos ao em comento, o julgador deve aplicar o ART. 205 do Código Civil, sendo o “termo a quo” da prescrição, o qual somente ocorre, com a ciência inequívoca das lesões sofridas pelo lesado.

Assevera que foram juntados aos autos diversos documentos que atestam como a recorrida teve ciência sobre a lesão sofrida, através de seus novos patronos e o efetivo desarquivamento dos autos da Ação Trabalhista em 12/07/2018 (ID nº 6519871 - Pág. 1) e, portanto, tão somente, a contar do momento do desarquivamento dos autos, é que foi dada à recorrida ciência acerca da lesão sofrida.

Afirma que o recorrente é parte legítima, pois foi o responsável pelo locupletamento dos valores devidos à recorrida, devendo ser restituído e, portanto, cabível o dever de indenizar.

Por fim, requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

Trata-se de AÇO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS promovida por SUSANA PANTOJA DE PANTOJA em face de SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BAIÃO - SINDTSERPM, e JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S.

Relata na inicial que em 1993 foi ajuizada reclamação trabalhista nº 0043200-21.1993.508.0110, movida contra o Município de Baião, a qual tramitou na 1º Vara do Trabalho de Tucuruí/PA, na qual a autora foi representada pelos réus.

Afirma que a ação trabalhista foi julgada procedente e que os réus se apropriaram indevidamente dos valores recebidos sem repassá-lo à autora. Alega que, conforme atualização, a quantia liquida devida a autora correspondia a: R$ 7.798,37(Sete mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) devendo ser descontado apenas o percentual de 20% (vinte por cento) referente aos honorários do advogado, que seria R$ 1.559,67 (Mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), remanescendo o receber o valor líquido de R$ 6.238,70 (Seis mil duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos).

Diante disso, requer a condenação dos réus ao pagamento do valor líquido devidamente atualizado além de indenização por danos morais.

Sobreveio a r. sentença recorrida julgando procedente a ação para o fim de condenar os réus solidariamente ao pagamento da importância não repassada à cliente, além de indenização por dano moral.

Inconformado o réu JOÃO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP – CNP apelou, suscitando a prescrição do direito de ação além de preliminar de ilegitimidade passiva.

Malgrado o inconformismo do réu em seu recurso, impõe-se afastar a alegação de prescrição.

O litígio decorre de uma relação contratual de mandato, dessa forma, o prazo aplicável seria o geral previsto no artigo 205 do Código Civil.

Nesse sentido já se pronunciou a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que reconhece a incidência do prazo decenal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE MANDATO. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL. ART. 205 DO CC. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Presentes os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática e que tenham nítido intuito infringencial. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente recurso não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. É decenal o prazo prescricional aplicável às ações de indenização propostas pelo mandante em razão de suposto descumprimento do contrato de mandato. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - EDcl no REsp: 1500600 MA 2014/0152910-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).

Como a autora sustenta que tomou conhecimento do problema a partir do requerimento de desarquivamento da reclamação trabalhista em 07/07/218, fixa-se esta data como termo a quo para início da contagem do prazo prescricional, isto é, data do conhecimento do dano.

Constata-se a presente demanda foi ajuizada em 14/09/2018, portanto, afasta-se a alegada prescrição do direito de ação.

No tocante a alegada ilegitimidade passiva , rejeito-a de plano.

Depreende-se dos autos que o apelante, por intermédio dos advogados habilitados na procuração de Num. 5321954 - Pág. 1 e substabelecimento de Num. 5321955 - Pág. 2, atuaram na reclamação trabalhista e efetuaram o levantamento dos valores liberados pela justiça do trabalho, consoante verifica-se pelas guias de pagamento de Num. 5321959 - Pág. 2/5.

Ao revés do que alega o apelante, é patente a sua legitimidade para responder à pretensão de cobrança de valores diretamente levantados em guias expedidas no nome de advogados integrante da sociedade de advogados ré.

Ademais, não obstante o apelante sustentar que transferiu os referidos valores ao Sindicato réu, não consta, todavia, nos autos a comprovação que teria feito tal repasse, nem ao sindicato e nem à cliente, ora apelada.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, a inicial imputa ao advogado e ao sindicato a prática de indevida apropriação e retenção dos valores depositados em favor da autora, sua constituinte, decorrente de reclamação trabalhista, deixando de repassar os respectivos valores devidos.

Como relatado, o apelante sustenta que transferiu os referidos valores ao Sindicato réu, já este último, por sua vez, em sua contestação não confirme e nem refuta a alegação de apropriação indevida, apenas tenta eximir-se da responsabilidade alegando que tais fatos aconteceram sob a gestão de outra diretoria.

Restou incontroverso nos autos que as verbas oriundas da reclamatória trabalhista foram expedidas e levantadas por causídico integrante da sociedade de advogados contratada pelo SINDICATO SINDTSERPM.

Logo, caberia a estes comprovarem que repassaram à autora os valores levantados e a ela devidos, referentes à reclamação trabalhista ajuizada em face do município de Baião.

Inobstante a argumentação do recorrente, não cabe à autora produzir prova negativa de que não recebeu os repasses. Assim, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia a esse respeito, por força do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, exigia-se dos réus a demonstração de que cumpriram a obrigação de repassar os valores devidos à autora. No entanto, nos autos não consta qualquer prova documental da prestação de contas e repasse dos valores levantados judicialmente.

Procedente, portanto, o pedido de cobrança deduzido na inicial, para condenar os réus, solidariamente, à restituição dos valores levantadas pertencentes à autora, no montante total de R$ 6.238,70 (Seis mil duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos), com correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês a contar desde a data do saque dos valores.

Resta, por fim, perquirir sobre o pedido da autora de indenização por dano moral, acolhido na r. sentença.

Restou incontroversa a ilicitude da conduta dos réus que deixaram de prestar contas e de pagar o crédito da parte requerente, ficando evidenciado o descumprimento contratual.

A ilicitude da conduta permite o reconhecimento de danos morais, ante a evidente frustração das expectativas da cliente, bem como pela quebra de confiança.

No caso concreto, ficou efetivamente demonstrada que até a presente data a autora não recebeu os valores que lhe são devidos decorrente de verba trabalhista, cujo caráter é alimentar, o que caracteriza lesão de caráter extrapatrimonial.

Nessa conformidade, os danos morais sofridos pela autora devem ser reparados.

O valor arbitrado pela sentença é proporcional ao caso e não se mostra excessivo (R$ 5.000,00) tendo em vista as circunstâncias já relatadas ao longo deste decisum.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E

NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Belém, 03 de novembro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno interposto, no entanto, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2023